Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-88.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora apelante pleiteia indenização por danos morais em razão de não ter sido previamente informada sobre a negativação de seu nome – A prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito incumbe aos mantenedores destes cadastros – Aplicação da Súmula no 359, do STJ – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora apelante pleiteia indenização por danos morais em razão de não ter sido previamente informada sobre a negativação de seu nome – A prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito incumbe aos mantenedores destes cadastros – Aplicação da Súmula no 359, do STJ – Sentença de improcedência mantida – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004813-88.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FERNANDA
LOCATELLI OLIVEIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11456
APELAÇÃO No 1004813-88.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: FERNANDA LOCATELLI OLIVEIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR: CARLOS FAKIANI MACATTI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autora
apelante pleiteia indenização por danos morais em razão de não ter
sido previamente informada sobre a negativação de seu nome – A
prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos
cadastros de proteção ao crédito incumbe aos mantenedores destes
cadastros Aplicação da Súmula no 359, do STJ Sentença de
improcedência mantida Ratificação da r. sentença, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação indenizatória e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em um salário mínimo vigente na data da
sentença, observada a gratuidade concedida.
Recorre a autora alegando que o banco
negativou o seu nome sem notificá-la previamente, violando, assim,
o disposto no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor,
ocasionando-lhe danos morais.
Pugna pelo provimento do recurso.
Houve contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
3
É o relatório
O recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
4
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“A ação é improcedente. De acordo
com o artigo 10 da Resolução no 1682/90 do
Banco Central do Brasil os bancos são
responsáveis pela inclusão do nome do
correntista no CCF pelos motivos 12 a 14.
Desta forma, o banco requerido ao incluir o
nome do correntista no Cadastro de Cheque
sem Fundo age no estrito cumprimento da
norma legal. Consigno que apesar de o banco
requerido não ter observado o artigo 1o da
Circular 2.250 do BACEN, que alterou o
artigo 27, "a", da Resolução 1.682/1990 do
BACEN, bem como o artigo 16 da Resolução
1.682/1990, vez que não comprovou a
comunicação por escrito da parte autora a
respeito da apresentação para compensação
de cheques sem disponibilidade de fundos
antes de enviar tal informação ao Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos, entendo
que
se
trata
de
mera
irregularidade
administrativa que não enseja prejuízo de
ordem moral. (...) Outrossim, perfilho do
entendimento
de
ser
desnecessária
a
notificação prévia quando da inscrição no
CCF, uma vez que os extratos bancários têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
5
condão de cientificar o correntista da
devolução. Ademais, a inclusão só ocorre
automaticamente
quando
da
segunda
devolução. Por fim, saliento que o CCF é
órgão de consulta interna dos bancos, sem
ampla publicidade, motivo pelo qual não é
devida a indenização pleiteada.”
A Apelante-Autora ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais, os quais teria suportado em
virtude da inclusão de seu nome no Cadastro de Cheques Sem
Fundos CCF sem que fosse feita a prévia notificação nos termos
do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
No caso, não houve questionamento sobre
a exigibilidade ou não da dívida que originou o registro restritivo
no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), mas tão-
somente a responsabilidade do Banco-Apelado pela notificação
prévia da Autora acerca daquela inscrição, nos termos do artigo 43,
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor
Pois bem.
O banco agiu em estrito cumprimento da
norma legal ao incluir o nome do correntista devedor no Cadastro
de Cheque sem Fundos CCF.
Ressalte-se que o Cadastro de Emitentes
de Cheques sem Fundos” CCF não possui o caráter aberto, de
fonte pública.
Os órgãos de proteção ao crédito, ao
decidirem por dar publicidade aos dados constantes do CCF é que
devem observar o disposto no artigo 43, §2o do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
6
do Consumidor, notificando previamente o correntista, emitente do
cheque devolvido por insuficiência de fundos.
Nesse sentido, a Súmula 359 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "Cabe aos órgãos mantenedores do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição".
E, também, é a orientação do STJ ao
firmar tese quando do julgamento de Recurso Repetitivo:
“Direito processual civil e bancário.
Recurso especial. Ação de compensação por
danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação.
Legitimidade passiva do órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos
autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C,
§ 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores
de
cadastros
possuem
legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando
os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros cadastros mantidos por entidades
diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia
comunicação ao consumidor da inscrição do
seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo
quando
preexista
inscrição
desabonadora
regularmente realizada. Vencida a Min.
Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
7
recurso representativo. - É ilegal e sempre
deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito
realizada sem a prévia notificação exigida pelo
art. 43, § 2o, do CDC. (REsp 1061134/RS,
Segunda
Seção,
Rel.a
Min.a
NANCY
ANDRIGHI, j. 10.12.2008).
No mesmo sentido, já decidiu esta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
Débito
exigível

Inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes pela empresa ré Comprovada
a origem do débito negativado
A ré se
desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos
do art. 373, II, do CPC/2015 Contrato de
portabilidade de linha telefônica - PRÉVIA
COMUNIÇÃO
ACERCA
DO
APONTAMENTO DO NOME DO DEVEDOR
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO - Notificação que compete aos
bancos de dados e cadastros de consumidores,
não ao credor Inteligência da Súmula n. 359
do
STJ
-
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CONFIGURADA
Valor da condenação
reduzido e desvinculado do salário mínimo
Art. 7o, inciso IV, da CF Autora beneficiária
da justiça gratuita
Caso que não revela
demasiada gravidade a justificar a fixação da
multa em um salário mínimo Fixação da
penalidade
em
R$
300,00

Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1004814-97.2016.8.26.0577;
Relator
(a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
8
31/03/2017).
De fato, como bem destacado na r.
sentença, os Bancos deverão, obrigatoriamente, comunicar por
escrito os correntistas a respeito da apresentação para compensação
de cheques sem disponibilidade de fundos antes de enviar tal
informação ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos,
contudo, a falta de prova do cumprimento desta obrigação, por si
só, não é suficiente para a caracterização dos danos morais
reclamados na inicial, por consubstanciar mera irregularidade
administrativa.
Assim, não tendo a apelante demonstrado
qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão diversa, deve-se
prestigiar a bem lançada sentença, que fica mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004813-88.2019.8.26.0066 -Voto no 11456
9
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em um salário mínimo vigente
à data da sentença (R$ 998,00), majoro tal valor para um salário
mínimo e meio vigente à data da sentença (R$1.497,00),
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, e observando-se a gratuidade de justiça concedida á
autora.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora